Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – RECURSO DA RÉ. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CONCESSÃO PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO.
III – RECURSO DO AUTOR. III.1 – PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA E OPERADORA QUE INTEGRAM A MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. III.2 – TELEATENDIMENTO. SISTEMA DE AGENDAMENTO DE CONSULTAS ONLINE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO PELO BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ABALO MORAL CONFIGURADO. III.3 HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
IV – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da ré. Caso concreto em que o único advogado constituído nos autos renunciou aos poderes outorgados. Ausência de regularização da representação processual do apelante que obsta o seguimento do apelo. Recurso do autor não conhecido.
2. Recurso do autor. A administradora e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente por eventuais falhas nos serviços contratados pelo beneficiário, conforme disposto nos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, porquanto integram a mesma cadeia de fornecimento.
3. Danos morais. Impossibilidade de acesso do beneficiário ao sistema de agendamento de consultas médicas na modalidade de teleatendimento. Falha na prestação dos serviços reconhecida pela sentença recorrida. Situação que supera o mero inadimplemento contratual, gerando desespero e angústia, notadamente quando o teleatendimento apresentava-se como a única via possível de continuidade ao tratamento psiquiátrico de que necessitava o autor, o qual não logrou êxito em encontrar atendimento presencial na rede conveniada da operadora de plano de saúde. Abalo a direitos da personalidade configurado. Dever de indenizar reconhecido. 3.1 No tocante ao valor da condenação em danos morais, este não pode ser ínfimo, ao ponto de não incutir no ofensor uma reflexão a respeito da conduta ilícita por ele praticada, devendo ser apta a demonstrar-lhe qual deveria ter sido o comportamento adequado e compatível com os preceitos legais vigentes, bem como deve servir de punição para que a atitude ilegal não se repita. 3.2. Em vista das peculiaridades do caso concreto, mostra-se proporcional a fixação da danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em regime de solidariedade.
4. Inviável fazer incidir à hipótese dos autos a regra posta no § 8o-A do art. 85 do CPC, porque sua aplicação levaria a grave ofensa ao princípio da proporcionalidade, além do que ensejaria inaceitável enriquecimento ilícito do causídico que representa a parte autora, sobretudo se considerada a proporção da sucumbência, a complexidade inerente à causa, os elementos probatórios produzidos para a resolução da lide e o tempo de tramitação do feito.
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.